Tribunal: TJBA
Processo: 0526202-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526202-17.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MODESTINA CAMPELO DA FONSECA REIS

Advogado(s)
:
EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO

APELADO: VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VRV – Viação Rio Vermelho EIRELI contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Modestina Campelo da Fonseca Reis, sustentando obscuridade quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre condenação por danos morais, defendendo sua incidência apenas a partir da fixação do quantum indenizatório, com fundamento na Súmula 362 do STJ, além de requerer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão que fixou os juros moratórios sobre indenização por danos morais a partir da citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade, bem como se cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado consignou expressamente que a responsabilidade decorre de falha na prestação do serviço de transporte, caracterizando responsabilidade contratual.

Em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, momento em que o devedor é constituído em mora

A Súmula 362 do STJ refere-se ao termo inicial da correção monetária sobre danos morais, não se confundindo com os juros moratórios

A ausência de liquidez prévia do valor indenizatório não impede a incidência dos juros desde a citação, pois a mora decorre da resistência ao cumprimento da obrigação de indenizar

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, inexistindo obscuridade ou omissão, evidenciando-se mero inconformismo da parte embargante

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração Rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0526202-17.2015.8.05.000
1
, em que figuram como Embargante

VRV - VIACAO RIO VERMELHO EIRELI
e como Embargada
MODESTINA CAMPELO DA FONSECA REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador
,

7/S